Tribunal: TJSP
Processo: 1501368-44.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Campos do Jordão – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Sentença que cancelou a distribuição da ação, diante do ajuizamento de execuções fiscais separadas contra o mesmo contribuinte, em ofensa à Ordem de Serviço SAF-CJ no 01/2021, expedida pelo próprio Juízo a quo – Insurgência do Município – Acolhimento – Cancelamento da distribuição de um feito que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Campos do Jordão – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Sentença que cancelou a distribuição da ação, diante do ajuizamento de execuções fiscais separadas contra o mesmo contribuinte, em ofensa à Ordem de Serviço SAF-CJ no 01/2021, expedida pelo próprio Juízo a quo – Insurgência do Município – Acolhimento – Cancelamento da distribuição de um feito que somente pode ocorrer na hipótese prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, o que não se deu no caso concreto – Deliberação de primeiro grau que não encontra respaldo legal, assim como a Ordem de Serviço expedida pelo D. Juízo, que ofende ao princípio da legalidade e usurpa à função legislativa – Embora desejável o ajuizamento de uma única execução fiscal contra o mesmo contribuinte, o que contribuiria para a duração razoável do processo, inexiste consequência legal decorrente da inobservância dessa conduta – Sentença que, portanto, deve ser anulada, com regular prosseguimento da execução fiscal – RECURSO PROVIDO.